Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719541-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De início, à Secretaria para proceder a desassociação dos presentes autos do Agravo de Instrumento no. 0719947-61.2022.8.07.0000, os quais, a despeito de possuírem a mesma discussão, envolvem substituídos diferentes. Após, em atenção ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), considerando que, em um primeiro momento, a decisão recorrida (ID. 126227622 da origem) não abordou a temática relacionada ao pedido de isenção de custas com base em dispositivos da Lei de Ação Civil Pública e do CDC, intime-se o recorrente SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca desta aparente inovação recursal. No mesmo prazo, observando que, de forma subsidiária, foi requerida a gratuidade da justiça para o processamento deste Agravo de Instrumento (ID. 36348982, p. 11), intime-se o agravante para, alternativamente, comprovar documentalmente a sua afirmação de hipossuficiência (ID. 36348983) – já que a presunção legal estampada no art. 99, §3o, do CPC não alcança as pessoas jurídicas (cf. Acórdão 1322283, 07110253320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 12/3/2021) –, ou recolher as custas do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora